Tribunal: STM
Processo: 7000717-02.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. I. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO.

DECISÃO POR UNANIMIDADE. COMPETÊNCIA DEFINIDA NO ART. 124 DA CRFB/1988, C/C O ART.

9º, II, "E", DO CPM. II. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA

AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA

DO STM. III. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL.

INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR

MAIORIA. IV. MÉRITO. ESTELIONATO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EX-

SARGENTO DO EXÉRCITO. CÔNJUGE MILITAR. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. RECEBIMENTO EM

DUPLICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO NÃO

PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

1. O art. 124 da CRFB/1988 confere à JMU a competência para processar e julgar os crimes

militares definidos em lei, especificamente nos termos dos arts. 9º e 10 do CPM. A conduta

imputada ao Apelante encontra perfeita adequação ao tipo penal insculpido no art. 251, caput

e § 3º, do CPM, além de se amoldar à definição de crime militar prevista no art. 9º, inciso II,

alínea "e", do mencionado Codex. In casu, é despiciendo, para fins de submissão à jurisdição da

JMU, ser o sujeito ativo do crime militar ou civil. Rejeitada a preliminar de incompetência

absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz. Decisão por unanimidade.

2. O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de

pressuposto de admissibilidade do recurso, tampouco enseja a perda do seu objeto, uma vez

que não desconfigura a prática do crime militar e, por conseguinte, não afasta a competência

desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito. Tal entendimento já

está, definitivamente, firmado por este Tribunal, nos termos do enunciado nº 17 da Súmula do

STM. Rejeitada a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade da APM. Decisão por

unanimidade.

3. O art. 292 do CPPM traz previsão expressa concernente à citação por edital e ao julgamento

à revelia. Assim, não se verificando a ocorrência de omissão legislativa, e, em observância ao

princípio da especialidade, não há que se cogitar da aplicabilidade subsidiária do art. 366 do CPP

comum ao rito do processo penal militar. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo, em

razão da citação por edital, arguida de ofício pelo Ministro Revisor. Decisão por maioria.

4. No mérito, a autoria e a materialidade são incontestes, encontrando-se sobejamente

comprovadas nos autos. Não merece prosperar a tese de que o ex-militar "não possuía

conhecimento que ele e seu cônjuge não podiam receber o mesmo benefício ao mesmo tempo",

vez que a proibição se encontra estabelecida na Portaria nº 566-Cmt Ex/2006, norma ostensiva

no âmbito da Força a que pertencia o Apelante e regulava a concessão do benefício, além de em

outros normativos de regência, quais sejam a Medida Provisória nº 2.215- 10/2001, o Decreto

nº 977/1993, a Portaria nº 1.265/SC-5-EMFA/1994 e a Portaria nº 003-DGS/1995. Portanto,

demonstrado está o elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal do art. 251, caput e §

3º, do CPM, que se revela na vontade livre e consciente do Apelante de ludibriar a Administração

Militar para obter vantagem pecuniária que sabia não lhe ser devida. Negado provimento ao

apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000717-02.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MARCOS FELIPE LEAO BRAGA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/08/2021 a 12/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de incompetência absoluta
da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz, por falta de amparo
legal; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de ausência
de condição de prosseguibilidade, por falta de amparo legal; por maioria,
rejeitou a preliminar de nulidade suscitada pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), que suspendia o processo e o curso do prazo prescricional, em
observância ao disposto no art. 366 do CPP. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acompanhavam o
voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor). Em seguida, no mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União, para manter na íntegra a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido quanto à
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. I. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM
TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. COMPETÊNCIA DEFINIDA NO
ART. 124 DA CRFB/1988, C/C O ART. 9º, II, "E", DO CPM. II. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA DO STM. III. PRELIMINAR DE
NULIDADE DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO
CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. IV. MÉRITO.
ESTELIONATO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EX-SARGENTO DO
EXÉRCITO. CÔNJUGE MILITAR. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O art. 124 da CRFB/1988 confere à JMU a competência para processar e julgar os
crimes militares definidos em lei, especificamente nos termos dos arts. 9º e 10 do
CPM.
A conduta imputada ao Apelante encontra perfeita adequação ao tipo penal insculpido
no art. 251, caput e § 3º, do CPM, além de se amoldar à definição de crime militar
prevista no art. 9º, inciso II, alínea "e", do mencionado Codex.
In casu, é despiciendo, para fins de submissão à jurisdição da JMU, ser o sujeito ativo
do crime militar ou civil.
Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da União para
julgar civis em tempo de paz. Decisão por unanimidade.
2. O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente
de pressuposto de admissibilidade do recurso, tampouco enseja a perda do seu objeto,
uma vez que não desconfigura a prática do crime militar e, por conseguinte, não
afasta a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento do feito.
Tal entendimento já está, definitivamente, firmado por este Tribunal, nos termos do
enunciado nº 17 da Súmula do STM.
Rejeitada a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade da APM. Decisão
por unanimidade.
3. O art. 292 do CPPM traz previsão expressa concernente à citação por edital e ao
julgamento à revelia.
Assim, não se verificando a ocorrência de omissão legislativa, e, em observância ao
princípio da especialidade, não há que se cogitar da aplicabilidade subsidiária do art.
366 do CPP comum ao rito do processo penal militar.
Rejeitada a preliminar de nulidade do processo, em razão da citação por edital,
arguida de ofício pelo Ministro Revisor. Decisão por maioria.
4. No mérito, a autoria e a materialidade são incontestes, encontrando-se
sobejamente comprovadas nos autos.
Não merece prosperar a tese de que o ex-militar "não possuía conhecimento que ele e
seu cônjuge não podiam receber o mesmo benefício ao mesmo tempo", vez que a
proibição se encontra estabelecida na Portaria nº 566-Cmt Ex/2006, norma ostensiva
no âmbito da Força a que pertencia o Apelante e regulava a concessão do benefício,
além de em outros normativos de regência, quais sejam a Medida Provisória nº 2.215-
10/2001, o Decreto nº 977/1993, a Portaria nº 1.265/SC-5-EMFA/1994 e a Portaria nº
003-DGS/1995.
Portanto, demonstrado está o elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal do
art. 251, caput e § 3º, do CPM, que se revela na vontade livre e consciente do Apelante
de ludibriar a Administração Militar para obter vantagem pecuniária que sabia não lhe
ser devida.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela Defensoria Pública
da União, de incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz, por falta
de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de ausência de condição
de prosseguibilidade, por falta de amparo legal; por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade,
suscitada pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), que suspendia o processo e o curso do prazo
prescricional, em observância ao disposto no art. 366 do CPP; e, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter na íntegra a
Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de agosto de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em face da Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, que, no dia 14/07/2020, condenou
o ex-3º Sgt do Exército MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no art. 251, caput e § 3º, c/c o art. 73, ambos do CPM
(estelionato cometido em detrimento da Administração Militar), com o regime prisional inicialmente aberto,
com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e o direito de apelar em liberdade.
Narra a exordial acusatória que, in verbis (APM nº 7000221-69.2018.7.12. 0012, Evento 1, Doc. 1):
"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que o denunciado ex-3º SGT MARCOS FELIPE
LEÃO BRAGA obteve para si vantagem indevida advinda do pagamento de Auxílio
Pré-Escolar, no período compreendido entre o mês de setembro de 2014 a janeiro
de 2017, induzindo e mantendo em erro a Administração Militar, mediante fraude
consistente no preenchimento de Ficha de Cadastro em que o denunciado assinalou
a opção de que sua esposa não recebia o mesmo benefício, sendo posteriormente
verificado que ela era militar da Marinha e recebia o mesmo benefício desde o ano
de 2012, causando o prejuízo à Administração Militar no valor de R$ 8.966,10 (oito mil,
novecentos e sessenta e seis reais e dez centavos), valor atualizado e acrescidos de
juros de R$ 10.847,14 (fls. 20, 23/32, 157/162).
Segundo restou apurado, em março de 2014, o ora denunciado foi incorporado nos quadros do
12º Batalhão de Suprimento. Em 05 de maio de 2014, (...) solicitou junto à Administração
Militar o pagamento da Assistência Pré-escolar em relação aos seus dependentes (...),
omitindo na Ficha-Cadastro de Assistência Pré-Escolar (fls. 23/24), a informação de
que sua esposa era militar da ativa e assinalando o item em que constava a
informação de que ela não recebia o mesmo benefício. Sendo assim, passou a receber o
mencionado benefício, conforme documentos de fls. 29/32.
Ocorre que, a Senhora Vanessa Cristina Costa Dantas Leão Braga, sua esposa à
época, além de ser militar da Marinha, já recebia a Assistência Pré-escolar desde o
ano de 2012, sendo isto de conhecimento do ora denunciado (fl. 34, 62/90).
A fraude foi descoberta após verificação de que a esposa do denunciado era militar
da ativa da Marinha por ocasião de sua inclusão e da filha (...) como dependentes.
Conforme o art. 4º, inciso II, da Portaria nº 566, 23 de agosto de 2006, que aprova as Normas
para Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEX):
'Art. 4º Os Beneficiários da Assistência pré-escolar são os militares que possuem
dependentes perfeitamente caracterizados em legislação própria e que atendam às
seguintes condições:
I - estar na faixa etária entre o nascimento e cinco anos, inclusive; (...).
II - não ser o cônjuge militar ou servidor civil da Administração Federal detentor
do mesmo benefício; e
III - tratando-se de pais separados, o benefício será concedido ao que detiver a guarda

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
legal dependente.
(...).'
O Laudo Pericial de fls. 157/162 apontou o prejuízo no valor de R$ 8.966,10, sendo o
valor atualizado e acrescido de juros de R$ 10.847,14.
Assim agindo, o denunciado ex-3º SGT MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA, livre e
conscientemente, utilizando-se de meio fraudulento (afirmação falsa no
preenchimento da Ficha-Cadastro de Assistência Pré-Escolar), obteve vantagem
ilícita com o benefício de Assistência Pré-escolar, no período de setembro de 2014 a
janeiro de 2017, induzindo e mantendo em erro a Administração Pública, perfazendo
um prejuízo no montante de R$ 8.966,10, o qual atualizado e com juros perfaz o
valor total de R$ 10.847,14.
Pelo exposto, DENUNCIO o ex-3º SGT MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA como incurso nas
sanções do art. 251, 'caput', do Código Penal Militar. Recebida e Autuada esta, requer seja o
denunciado citado, para se ver processar e julgar perante esse r. Juízo, sob consequência de
revelia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
TESTEMUNHAS
a) Maj ABRAÃO LUCIANO DOS SANTOS COSTA, (...) servindo no 12º Batalhão de Suprimento;
b) 3º Sgt VANESSA CRISTINA COSTA DANTAS, (...) servindo na Policlínica Naval de Manaus
(...)". (Grifos nossos e no original.)

O Acusado foi licenciado ex officio do serviço ativo temporário do Exército, a contar de 28/02/2017,
conforme publicado no Boletim Interno nº 42/12BSUP, de 02/03/2017 (IPM, Evento 1, Doc. 4, fls. 130/131).
Serviu de base à denúncia o IPM nº 7000069-21.2018.7.12.0012, instaurado pelo Comandante do 12º
Batalhão de Suprimento (12º B Sup), sediado em Manaus, contendo os principais documentos: Carteira de
Identidade Militar, expedida pela MB, de VANESSA CRISTINA COSTA DANTAS, cônjuge do Acusado à
época dos fatos (Evento 1, Doc. 1, fl. 22); Fichas-Cadastro de Beneficiário (Assistência Pré-Escolar),
referentes aos dependentes M.E.D.L.B. e F.G.D.L.B., ambos nascidos em 11/11/2011, acompanhadas
das respectivas Certidões de Nascimento (Evento 1, Doc. 1, fls. 23/26); Certidão de Casamento de
MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA e VANESSA CRISTINA COSTA DANTAS, em 29/12/2011 (Evento 1,
Doc. 1, fl. 28); Termo de Inquirição de Sindicado (Evento 1, Doc. 1, fl. 34); Ofícios nº 173 e 189/PNMa-MB, de
18/05/2018 e 05/06/2018, por meio dos quais a MB forneceu documentação referente ao pagamento da
Assistência Pré-Escolar à ex-Sgt Mar VANESSA CRISTINA COSTA DANTAS LEÃO BRAGA, consistente
em Boletins Internos da Policlínica Naval de Manaus (PNMa), Ordens de Serviço, Fichas Financeiras do
período de setembro/2014 a janeiro/2017, e dos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro
de 2017, e de janeiro, março e maio de 2018, Declaração de Beneficiários Inicial e Boletim da MB, Tomo II
(Pessoal Militar), divulgando relação de benefícios concedidos a dependentes de militares (Evento 1, Doc. 2,
fls. 65/83; Doc. 3, fls. 83v/90; e Doc. 5, fls. 198/215); Declaração de Beneficiários preenchida pelo Acusado,
contendo, além do cônjuge, os nomes dos 3 (três) filhos do casal, M.E.D.L.B., F.G.D.L.B. e A.P.D.L.B.,
esta nascida em 24/10/2016 (Evento 1, Doc. 3, fls. 121/122); Certidão de Nascimento da filha do Acusado
(Evento 1, Doc. 3, fl. 125); Demonstrativos de Débito e Laudo Pericial, elaborados por perita contábil (Evento
1, Doc. 4, fls. 136/148, 149/156 e 157/158); Fichas Financeiras do Acusado, relativas aos anos de 2014 a
2017 (Evento 1, Doc. 4, fls. 159/162); Termos de Inquirição de Testemunhas (Evento 1, Doc. 5, fls. 184/185 e
186/188); e Relatório e Solução do IPM (Evento 1, Doc. 6, fls. 219/228; e Doc. 7, fl. 1).
Em atendimento às diligências requisitadas pelo Parquet Militar, no despacho de 18/7/2018 (IPM, Evento 4),
vieram aos autos as Declarações de Dependentes preenchidas pela ex-Sgt Mar VANESSA CRISTINA
COSTA DANTAS LEÃO BRAGA, solicitando à MB a inclusão de seus 3 (três) filhos, e as Folhas de
Alterações da ex-militar, correspondentes ao período compreendido entre o segundo semestre de 2014 e
2018 (IPM, Evento 5, Doc. 1, fls. 27/29 e fls. 30/41).
No tocante à oitiva do Indiciado, ex-Sgt FELIPE LEÃO, o Comandante do 12º B Sup informou que, in verbis
(IPM, Evento 5, fl. 1):
"(...) de acordo com o relatado nos Termos de Diligências 001 e 002 (anexos), não foi
possível encontrar o indiciado MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA, para que fosse
providenciada a oitiva do mesmo, tornando, desta forma, ineficaz o cumprimento da
diligência do item 3 do referido despacho.". (IPM, Evento 5, fls. 1, 11/12, 13/14, 15/19, 20/25)
(Grifo nosso.)

Em resposta à nova diligência ministerial, solicitada por meio do Ofício nº 31-2018/GAB 4º Ofício/PJM/AM, de
29/10/2018 (IPM, Evento 10), a supracitada autoridade militar esclareceu que, in verbis (IPM, Evento 14, fls.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
1/2 e 4):
"(...) em relação ao disposto no item 4 dos documentos a serem apresentados pelo
beneficiário, constantes da Ficha-Cadastro de Beneficiário, o indiciado não apresentou
declaração que indicasse o não recebimento do Auxílio Pré-escolar por parte de sua
esposa.
2. Outrossim, (...) o fato do indiciado ter afirmado, de acordo com o indicado no
número 11 da Ficha-Cadastro de Beneficiário, que a sua companheira ou cônjuge
(militar) não era detentora do benefício em tela (Auxílio Pré-escolar) já seria
necessário e suficiente para suprir a não apresentação de declaração de não
recebimento do benefício por parte da sua cônjuge ('sic'). Inclusive, o próprio
indiciado ratificou que as informações prestadas pelo mesmo, em 5 de maio de
2016, eram verdadeiras e de sua inteira responsabilidade, conforme consta na
Ficha-Cadastro de Beneficiário.
3. Por fim, ressalta-se que o citado benefício pode ser concedido ao titular/beneficiário ainda
com a ausência de documento que indicasse o não recebimento do Auxílio Pré-escolar por
parte de sua companheira ou cônjuge, com a condição de que o beneficiário declarasse que a
mesma não fosse detentora do referido benefício, conforme se verifica na Ficha-Cadastro de
Beneficiário constante nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000069-21.2018.7.12.0012.".
(Grifos nossos.)

A peça inicial foi recebida no dia 3/12/2018 (APM, Evento 1, Doc. 2).
Em decisão de 21/01/2019, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM, considerando que o Acusado
fora licenciado das fileiras das Forças Armadas, bem como a entrada em vigor da Lei nº 13.774, de 19 de
dezembro de 2018, que promoveu alterações na Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, "chamou o feito à
ordem" e deixou de convocar o Conselho Julgador, passando a atuar de forma monocrática (APM, Evento
16).
Considerando o entendimento firmado por este Tribunal, em sede de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 700042551.2019.7.00.0000, no sentido de que "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas", a decisão anterior foi retificada, passando o feito a ser processado e julgado pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 12ª CJM.
Após inúmeras diligências, todas frustradas, objetivando a localização do Acusado, o "EDITAL DE CITAÇÃO"
foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico da Justiça Militar da União, nos dias 06/09/2019 (DJe nº
155/2019), 09/09/2019 (DJe nº 156/2019) e 10/09/2019 (DJe nº 157/2019), e afixado na parede externa do
edifício onde funciona a Auditoria da 12ª CJM, em observância ao art. 286, § 1º, do CPPM (APM, Eventos 21;
36; 51; 59; e 69, Docs. 1 e 2).
Na Petição de 15/10/2019, o representante da Defensoria Pública Federal de 2ª Categoria, após alegar ser o
Acusado "(...) pessoa radicada em Manaus, com endereço fixo, muitos bens, participações societárias e
endereços de trabalho como empregado, restando como possível sua localização sem maiores problemas", e
juntar relatório gerado pelo Sistema de pesquisa Sinesp Infoseg, requereu ao Juízo fossem renovadas as
diligências de citação, "(...) de maneira a se evitar a consolidação de nulidade" (APM, Evento 75, Docs. 1 e
2).
Por meio do Despacho de 17/10/2019, o Magistrado a quo, ponderando que os endereços e os telefones
apresentados pela DPU já haviam sido objeto de diligências, manteve a audiência designada para a oitiva
das testemunhas ministeriais (APM, Evento 81).
Na sessão de 17/10/2019, apesar de ter sido citado por edital, o Acusado não compareceu. Assim, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, decidiu decretar a revelia do ex-Sgt
MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA, com fundamento nos arts. 292 e 412, ambos do CPPM.
Na sequência, verificada a recusa legítima de depor da testemunha ex-Sgt Mar VANESSA CRISTINA
COSTA DANTAS, em conformidade com o art. 354 do CPPM, a Promotora de Justiça Militar dela desistiu.
Ato contínuo, a segunda testemunha de acusação, Maj ABRAÃO LUCIANO DOS SANTOS COSTA, foi inquirida
por videoconferência.
Por fim, instada a se manifestar, a representante do Parquet Castrense se deu por satisfeita com a prova
testemunhal produzida (APM, Eventos 86 e 87).
No prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, a DPU não arrolou testemunhas, registrando que "(...) apesar dos
esforços envidados não logrou êxito no contato com o acusado" (APM, Evento 92) (grifo nosso).
Em 12/11/2019, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar determinou a abertura de vista dos autos às
Partes, para fins do art. 427 do CPPM (APM, Evento 95).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
Em resposta, o MPM nada requereu (APM, Evento 99). A Defesa, por sua vez, solicitou a juntada de certidões
negativas de antecedentes criminais atualizadas do Acusado (APM, Evento 101, Docs. 1, 2, 3 e 4).
Na fase do art. 428 do CPPM, foram acostadas aos autos as alegações escritas apresentadas pelo Parquet
Militar e pela DPU (APM, Eventos 106 e 109).
Na sessão de julgamento realizada em 14/07/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª CJM, por unanimidade, rejeitou as preliminares, arguidas pela Defesa, de violação ao
princípio do juiz natural, de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil e de ausência de
condição de prosseguibilidade da ação penal militar. E, no mérito, por maioria (4 x 1), condenou o ex-Sgt
MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, como incurso no art. 251, caput e § 3º, c/c o art. 73, ambos do CPM, sem direito ao sursis,
estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto e concedendo o direito de apelar em liberdade (APM,
Eventos 137 e 138).
As Partes foram intimadas do teor da Sentença nos dias 27/07/2020 e 03/08/2020 (APM, Evento 144).
Irresignada, recorre, tempestivamente, a Defensoria Pública da União (APM, Evento 143).
Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade do feito, em virtude da incompetência absoluta da
Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz, por violação ao princípio do juiz natural, e da
ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal militar, aduzindo, em abono aos argumentos que
levanta, que "(...) a perda do status de militar afasta a condição de incidência do maior rigor penal castrense
àquele que fora licenciado (...)", devendo os autos serem remetidos para processamento pela Justiça
Comum.
No mérito, alega a insuficiência de provas para a condenação. Assevera que não ficou configurado o
elemento subjetivo do tipo penal, considerando que não é possível firmar o entendimento de que o Apelante
tinha ciência de que ele e seu cônjuge não podiam receber o mesmo benefício ao mesmo tempo. Requer a
absolvição do ex-Sgt Ex MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA, com base no art. 439, alínea "b" ou "e", do CPPM
(Evento 1, Doc. 1).
Nas contrarrazões, o Ministério Público Militar rebate os argumentos defensivos e requer seja mantida, na
íntegra, a Sentença recorrida (Evento 1, Doc. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opina pelo não provimento do apelo, com a manutenção in totum da Sentença condenatória
(Evento 6).
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Antes de adentrar o mérito recursal, impende analisar questões já amplamente discutidas e rechaçadas por
este Superior Tribunal Militar, ora arguidas pela DPU em sede de preliminar.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS
EM TEMPO DE PAZ
A Defesa levanta preliminar de nulidade do feito em virtude da incompetência absoluta da JMU para julgar
civis em tempo de paz, sob os argumentos a seguir, in verbis:
"(...) não tem o juiz federal militar competência para julgar o acusado neste feito pois a
situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM.
(...) Por ter cumprido o serviço militar e sido licenciado o acusado não é militar, tanto diante do
estatuto dos militares, que define legalmente quem é ou não militar ou diante das ficções
jurídicas definidas no CPM.
(...) no atual regramento, a JMU não possui competência para julgar o civil nas hipóteses do
inciso II do art. 9º do CPM.
(...) Diante da ausência de regra de competência que estabeleça a jurisdição castrense para
civis, deve ser reconhecida a nulidade do feito, em especial seus atos decisórios, e remetido
para a justiça federal comum, pois se trata de, em tese, lesão ao direito privado.".

Não assiste razão à Defesa.
Prima facie, cabe frisar que o art. 124 da Constituição da República, expressamente, confere à Justiça Militar
da União a competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, que encontram sua
definição no CPM, especificamente no artigo 9º ("Crimes militares em tempo de paz") e no artigo 10
("Crimes militares em tempo de guerra"), in verbis:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.

A conduta imputada ao ex-Sgt MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA encontra perfeita adequação ao tipo penal
insculpido no art. 251, caput e § 3º, do CPM, além de se amoldar à definição de crime militar prevista no art.
9º, inciso II, alínea "e", do mencionado Codex, in verbis:
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...);
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(...);
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
(...).

Nesse sentido, como bem afirmado na Sentença de piso, é despiciendo, para fins de submissão à Jurisdição
da Justiça Militar da União, ser o sujeito ativo do crime militar ou civil, bem como o fato de que o caso
concreto não se amolda às hipóteses do enunciado da Súmula Vinculante nº 36 do STF, in verbis (APM,
Evento 138):
"Outrossim, a Constituição da República consigna em seu art. 124 que é competência da
Justiça Militar processar e julgar crimes militares definidos em lei. Desse modo, essa Justiça
Especializada da União possui competência para julgar todas as pessoas que são denunciadas
pela prática de crimes militares definidos em lei, sejam elas inclusive indivíduos que perderam
a condição de militar. Ademais, as alegações defensivas referentes ao enunciado da Súmula
Vinculante nº 36 não se aplicam no caso em tela, tendo em vista que o presente feito trata de
fato típico distinto daquele constante no referido verbete sumular.".

Posto isso, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em
tempo de paz por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR
Ainda em preliminar, a Defesa alega a ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal militar, sob
o pretexto de que "(...) a perda do status de militar afasta a condição de incidência do maior rigor penal
castrense àquele que fora licenciado (...)", acrescentando que "A partir do licenciamento do acusado, não
mais ocorre sua submissão ao regime jurídico-penal militar (...), força à qual não mais se vincula o acusado,
de modo que sua condição de civil atrai a remessa dos autos à Justiça Comum".
Totalmente descabida é a tese formulada pela DPU.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de pressuposto de
admissibilidade do recurso, tampouco enseja a perda do seu objeto, uma vez que não desconfigura a prática
do crime militar e, por conseguinte, não afasta a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito, não havendo que se falar em remessa dos autos à Justiça Comum.
O Apelante, em 05/05/2014, quando solicitou, junto à Administração Militar, o pagamento da assistência pré-
escolar, ostentava a condição de militar da ativa, permanecendo nessa condição de setembro de 2014 a
janeiro de 2017, período esse em que percebeu, indevidamente, os valores relativos ao benefício requerido.
Assim, o ex-Sgt MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA era militar da ativa ao tempo da prática do fato, sendo
certo que a sua posterior exclusão das fileiras do Exército não obsta o prosseguimento da persecutio
criminis nesta JMU, nem o seu processamento e julgamento pelo CPJ para o Exército da Auditoria da 12ªCJM.
Tal entendimento já está, definitivamente, firmado por este Tribunal, nos termos do enunciado da Súmula nº
17, publicada no DJe nº 213, em 06/12/2019, in verbis:
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em
tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.

Destaco a ocorrência do trânsito em julgado, no Supremo Tribunal Federal, em 17/12/2020, do Agravo em
Recurso Extraordinário nº 1279981, relatado pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, que manteve incólume a tese
fixada por esta Corte no supracitado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, que deu azo ao enunciado sumulado.
Posto isso, rejeito a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade por falta de amparo legal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
PRELIMINAR DE NULIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL (ART. 366 DO CPP)
O Exmo. Sr. Ministro Revisor, Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, suscita, de ofício, preliminar de nulidade, com
fundamento no art. 366 do CPP, "tendo em vista que o apelante foi citado por edital e teve a sua revelia
decretada pelo Juízo a quo, conforme se depreende do contido nos Eventos 69 e 87 do Processo nº 7000221-
69.2018.7.12.0012.".
Data vênia o respeitável posicionamento de Sua Exa., filio-me ao entendimento prevalente do Tribunal, no
sentido da inaplicabilidade subsidiária da regra do art. 366 do CPP comum, no âmbito desta Justiça
Especializada, com a finalidade de suspender o feito e o curso do prazo prescricional, com a consequente
anulação de todos os atos processuais desde a citação do Acusado por edital.
Ressalta-se que o art. 3º, alínea "a", do CPPM prevê que os casos omissos no mencionado Códex serão
supridos "pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da
índole do processo penal militar", omissão essa que não se vislumbra no caso concreto (grifo
nosso).
Ao tratar da citação por edital do Acusado revel, o CPPM, expressamente, dispõe:
Formas de citação
Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
(...);
V - por edital:
a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado;
b) quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro;
c) quando não for encontrado;
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;
e) quando incerta a pessoa que tiver de ser citada.
Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de procurar o acusado
por duas vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da citação pessoal
e o motivo. No caso da letra b, o oficial de justiça certificará qual o lugar em que o acusado
está asilado.
(...)
Revelia do acusado
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.

Assim, não se verificando a ocorrência de omissão legislativa, e, em observância ao princípio da
especialidade, não há que se cogitar da aplicabilidade subsidiária do art. 366 do CPP comum ao rito do
processo penal militar.
Nesse sentido, são os seguintes julgados deste Superior Tribunal Militar:
" EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. SUSCITADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. CERTIDÃO OU ATESTADO
IDEOLOGICAMENTE FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRUZAMENTO DE DADOS. ATIPICIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
DEMONSTRAÇÃO APELO. DESPROVIMENTO DECISÃO UNÂNIME. É incabível a aplicação
subsidiária à Justiça Castrense do art. 366 do Código de Processo Penal comum, em
face de previsão expressa na Lei adjetiva castrense concernente à citação por edital
e ao julgamento à revelia. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Extrai-se do
acervo probatório que a omissão do sujeito ativo teve por escopo escamotear fatos
demeritórios, para além de permanecer no serviço militar temporário além do período máximo
permitido, em evidente afronta às regras contidas no Aviso de Convocação. O elemento
subjetivo do tipo insculpido no art. 312 do Codex Milicien (dolo) restou cabalmente delineado,
na medida em que a omissão do acusado, acerca de informação juridicamente relevante,
atentou contra a administração federal castrense. Na espécie, a conduta delitiva somente fora
descortinada em sede de Inquérito Policial Militar, não havendo falar, portanto, em
confirmação imediata e concomitante do falso. Certo é que as provas são contundentes e
justificam a condenação. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7001248-25.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 27/02/2020. Data de Publicação:
05/03/2020.) (Grifos nossos e no original.)

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. CITAÇÃO POR EDITAL.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
REVELIA. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP NO PROCESSO PENAL
MILITAR. A aplicação subsidiária do processo penal comum dar-se-á apenas para suprir
omissões na legislação castrense, conforme dispõe o art. 3º, alínea 'a', do CPPM. O rito
ordinário insculpido no CPPM tem disposições próprias, não havendo lacunas no
caso de citação por edital a serem preenchidas pela legislação processual penal
comum. Embargos infringentes rejeitados. Decisão majoritária.". (Superior Tribunal Militar.
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000510-37.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 08/10/2019. Data de Publicação: 16/10/2019.)
(Grifos nossos.)

No mesmo viés, a corroborar o posicionamento adotado nesta Superior Corte das Armas, é o entendimento
do Supremo Tribunal Federal:
" PROCESSO PENAL MILITAR - ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA - IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no Código
de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade,
impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do Código
Penal. Precedente: habeas corpus nº 108.420/PE, relator o ministro Ricardo Lewandowski,
Primeira Turma, julgado em 16 de agosto de 2011, Diário da Justiça de 31 de agosto de 2011.".
(Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 126082. Primeira Turma. Relator(a): Ministro(a)
MARCO AURÉLIO. Data de Julgamento: 18/04/2017. Data de Publicação: 11/05/2017.) (Grifos
nossos.)

"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL.
REGRA DO ART. 292 DO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGALIDADE. RÉU QUE
PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVENTUALIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DOS ARGUMENTOS RELACIONADOS À
PRISÃO CAUTELAR. RÉU CUMPRINDO PENA POR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
ORDEM DENEGADA. I - Na hipótese, a norma de regência está prevista no art. 292 do
Código de Processo Penal Militar, não sendo o caso de se invocar a regra geral da
matéria, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, por força do princípio
da especialidade. II - Afastada a alegação de nulidade da citação por edital porque
não teriam sido esgotados todos os meios de encontrar o paciente, uma vez que
este foi considerado foragido durante toda a ação penal, sendo, inclusive, acusado por
outro crime de roubo a um posto de gasolina, cometido pouco antes do delito objeto desta
impetração. III - As escutas telefônicas realizadas durante as investigações, devidamente
autorizadas, não chegaram, conclusivamente, ao paradeiro do paciente, não sendo crível a
afirmação de que ele, por todo esse tempo, estivesse em seu endereço principal aguardando a
definição do seu processo. IV - Ação penal que teve regular processamento, sendo o
paciente patrocinado pela Defensoria Pública da União, que apresentou todas as
peças defensivas, entre elas o recurso de apelação e os respectivos embargos
declaratórios. V - Esta Suprema Corte, ademais, tem entendimento consagrado no sentido de
que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a
demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. VI - Como tenho
reiteradamente assentado, salvo em hipóteses excepcionais de evidente teratologia ou de
flagrante cerceamento de defesa, que impliquem em grave prejuízo para o réu, considero que
o habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode
ser empregado como sucedâneo de revisão criminal. VII - Superada a alegação de ausência de
fundamentos para a prisão cautelar do paciente, que, atualmente, se encontra preso em
virtude de condenação transitada em julgado. VIII - Ordem denegada.". (Supremo Tribunal
Federal. Habeas Corpus nº 108420. Primeira Turma. Relator(a): Ministro(a) RICARDO
LEWANDOWSKI. Data de Julgamento: 16/08/2011. Data de Publicação: 31/08/2011.) (Grifos
nossos.)

Posto isso, rejeito a preliminar de nulidade do processo, em razão da citação do ex-Sgt Ex MARCOS
FELIPE LEÃO BRAGA por edital, arguida de ofício pelo Eminente Ministro Revisor.

MÉRITO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
No mérito, melhor sorte não socorre o Apelante.
Consta nos autos que o Apelante, ex-3º Sgt MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA, obteve para si vantagem
indevida proveniente do pagamento de auxílio pré-escolar, entre os meses de setembro de 2014 e janeiro
de 2017. O valor indevido obtido pelo Apelante caracteriza prejuízo à União da ordem de R$ 12.555,66 (doze
mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).
O referido auxílio pré-escolar foi solicitado pelo Apelante por meio de preenchimento de Fichas de Cadastro,
nas quais assinalou a opção de que sua esposa à época, 3º Sgt da Marinha do Brasil, não recebia esse
mesmo benefício, em que pese ela o recebesse desde 2012.
A tese de que o Apelante agiu com ardil e que, de modo consciente e voluntário, induziu e manteve a
Administração Militar em erro, para fins de perceber, ilicitamente, o referido auxílio pré-escolar foi
considerada pelos 4 (quatro) Juízes militares do CPJ, que entenderam pela existência de materialidade e de
autoria do crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, com a divergência da Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar, Presidente do CPJ, que absolvia o Apelante por entender que não existia prova suficiente
para a condenação, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM.
A Magistrada, em sua Declaração de Voto Vencido, ressaltou que, para a configuração do delito do art. 251
do CPM, seria necessária "(...) a presença de três requisitos: aquisição de vantagem ilícita para si ou outrem,
o prejuízo alheio e a aplicação de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução do
fato delituoso.".
Aduziu que o recebimento em duplicidade do auxílio pré-escolar, referente aos 2 (dois) filhos do Apelante,
estaria confirmado, documentalmente, nos autos, bem como também demostrado o prejuízo ao erário no
montante de R$ 12.555,66 (doze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).
No entanto, a referida Magistrada ressaltou que o MPM não teria juntado, aos autos, a Portaria nº 566, do
Comandante do Exército, de 23 de agosto de 2006, citada na denúncia, para fins de comprovar a proibição
do recebimento em duplicidade, in verbis:
"(...) o Parquet não juntou nos autos a norma regente proibitiva do pagamento em duplicidade
desses benefícios. Isto é, o MPM narrou na denúncia que o art. 4º, inciso II, da Portaria nº 566,
23 de agosto de 2006 aprovou as Normas para Aplicação do Plano de Assistência Pré-Escolar
do Exército (PAPEEX), vedando o recebimento desse benefício diante da existência de cônjuge
militar ou civil da Administração Federal detentor do mesmo auxílio. Todavia, não foi juntada
nos autos a mencionada Portaria a fim de comprovar o teor e a vigência dessa norma para
que, em harmonia com as demais provas colhidas, pudesse gerar um arcabouço probatório
mais consistente que conduzisse a certeza necessária para o decreto condenatório baseado na
alegação de existência de norma que vedasse o recebimento em duplicidade desses
benefícios. Norma administrativa essa usada na exordial acusatória como elemento chave
para se comprovar a proibição do recebimento em duplicidade pelos cônjuges do auxílio
creche e realizar a completa adequação típica penal da conduta do réu.".

Nesse sentido, não bastaria apenas a comprovação do prejuízo ao erário e do recebimento indevido do
benefício, para a caracterização do crime do art. 251 do CPM, mas também da comprovação do induzimento
ou da manutenção de "alguém em erro, mediante o uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento".
Por sua vez, a DPU aduz que não haveria a possibilidade de se afirmar que o Apelante tinha o conhecimento
do recebimento do auxílio pré-escolar por parte de seu cônjuge, e que só o fato de serem casados pudesse
dar azo ao entendimento de que teria "total conhecimento sobre tudo que o outro faz, em especial, sobre
detalhes minuciosos de seus trabalhos, que no cotidiano familiar, são irrelevantes.".
Ademais, objetivando afastar o animus fraudandi do Apelante, sustenta que o mesmo não teve "(...) a
intenção de burlar as regras da Administração Militar no momento de preenchimento do requerimento
solicitando o benefício, haja vista, que em nenhum momento ele negou que seu cônjuge era militar (...)".
Sustenta a Defesa que as provas constantes dos autos apontariam mais a falta de malícia por parte do
Apelante do que "o ardil desejo de percepção de vantagem que se refere a outra parte litigante", razão pela
qual não teria obrado dolosamente, uma vez que "não possuía conhecimento que ele e seu cônjuge não
podiam receber o mesmo benefício ao mesmo tempo (...)".
De fato, para configuração do crime do art. 251 do CPM, mostra-se, absolutamente, necessária a
demonstração do animus fraudandi, vez que "o engano é característica essencial do estelionato,
distinguindo-o de outras formas de agressão ao direito patrimonial" [1], o que ocorreu no caso sub
examine, restando acertada a condenação do Apelante pelo Juízo de piso.
Ocorre que, em que pese o laborioso esforço da DPU, não merecem prosperar os argumentos de que o
Apelante não laborou dolosamente e conscientemente, com o propósito "de induzir e manter a OM onde

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
servia em erro".
O fato de a ex-Sgt Mar VANESSA CRISTINA COSTA DANTAS LEÃO BRAGA ter declarado, em
depoimento prestado em sede de IPM, que não teria comentado nada com o Apelante a respeito de que
recebia o Auxílio Pré-Escolar desde 2011 não o isenta da responsabilidade penal, como pretende fazer crer a
Defesa.
A autoria e a materialidade do crime de estelionato cometido em detrimento da Administração Militar,
tipificado no art. 251, caput e § 3º, do CPM, praticado pelo ex-Sgt MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA, são
incontestes, encontrando-se sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado em Juízo pela
testemunha Maj ABRAÃO LUCIANO DOS SANTOS COSTA, e pela prova documental reunida nos autos do
IPM, precipuamente pelas seguintes peças: 1) Fichas-Cadastro de Beneficiário (assistência pré-escolar),
preenchidas pelo ex-Sgt FELIPE LEÃO, em 05/05/2014, referentes aos dependentes M.E.D.L.B. e
F.G.D.L.B., filhos do Apelante e da ex-Sgt Mar VANESSA CRISTINA COSTA DANTAS, acompanhadas
das Certidões de Nascimento; 2) Carteira de Identidade Militar, expedida pela MB, de VANESSA
CRISTINA COSTA DANTAS, cônjuge do Apelante à época dos fatos; 3) Certidão de Casamento de
MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA, ex-Sgt Ex, e VANESSA CRISTINA COSTA DANTAS, ex-Sgt Mar; 4)
Fichas Financeiras da ex-Sgt Mar VANESSA CRISTINA COSTA DANTAS LEÃO BRAGA, fornecidas pela
Marinha, que comprovam o pagamento da assistência pré-escolar à ex-militar, no período de setembro/2014
a maio/2018; 5) Declaração de Beneficiários preenchida pelo Acusado, contendo, além do cônjuge, os
nomes dos 3 (três) filhos do casal, M.E.D.L.B., F.G.D.L.B. e A.P.D.L.B.; 6) Laudo Pericial Contábil; e
7) Fichas Financeiras do Acusado, relativas aos anos de 2014 a 2017; tudo em consonância com os demais
elementos instrutórios do processo.
Em suas razões, a própria Defesa reconhece que se encontram configuradas a autoria e a materialidade do
delito imputado ao Apelante, quando afirma que " Evidentemente que, como consta nos autos, houve
de fato a percepção do valor referente ao auxílio pré-escolar por parte do recorrente. Fato que
não se discute." (grifos nossos).
Reconhecidas a autoria e a materialidade do crime, o cerne do recurso sub examine fica adstrito ao
enfrentamento da tese defensiva de que inexistem provas suficientes para a condenação, tendo em vista
que, "(...) além dos elementos objetivos - típico e antijurídico - presentes na norma, há a necessidade da
comprovação da efetiva vontade do agente em cometer o ato criminoso, ou seja, o vislumbre da
culpabilidade." (grifo nosso).
Não merece acolhida o argumento de que o ex-Sgt MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA "não possuía
conhecimento que ele e seu cônjuge não podiam receber o mesmo benefício ao mesmo tempo", vez que a
proibição se encontra estabelecida na Portaria nº 566 do Comandante do Exército, de 23 de agosto de 2006,
norma ostensiva no âmbito da Força a que pertencia o Apelante e regulava a concessão do benefício.
Ora, o argumento de que o ex-militar não sabia que não podia receber o auxílio pré-escolar em duplicidade
com seu cônjuge, por não saber ou não conhecer da existência da Portaria nº 566-Cmt Ex/2006, não é
admissível.
Em que pese a referida Portaria do Exército não tenha força de lei, é a mesma espécie do gênero norma
jurídica, razão pela qual não podem os militares da Força, mormente os graduados, deixar de cumpri-la, sob
o argumento de não a conhecer.
É aplicável à hipótese o art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que disciplina a
aplicação das normas jurídicas brasileiras de uma maneira geral, sendo, assim, reconhecida como uma "
norma sobre normas", ou seja, uma " lei sobre as leis":
Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. (Grifo
nosso.)

Ao tecer comentários sobre esse tema, MARIA HELENA DINIZ

[2] ensina que, in verbis:
" O princípio 'ignorantia juris neminem excusat' repousa numa razão de interesse
social, pois seria o caos se a obrigatoriedade da lei dependesse da ignorância ou
não de sua existência pelo destinatário, principalmente no Brasil, ante a inflação
legislativa a que assistimos, pois o ritmo acelerado da legislação traz consequências
inevitáveis. Nem mesmo os técnicos as poderiam integralmente conhecer. (...) Como, então,
se poderia, para que tivesse obrigatoriedade a lei, exigir de seu destinatário pleno
conhecimento de seu conteúdo? Daí a razão de ser daquele princípio que se funda na
necessidade social, corolário oriundo do interesse social, pois do contrário nenhuma
ordem jurídica subsistiria, trazendo insegurança e anarquia. Por isso ninguém
poderá alegar ignorância de lei para escapar à sua obediência ou aos efeitos de sua
violação, quer para defender-se contra pretensão legítima de outrem, quer para exigir de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
alguém uma pretensão ilegítima. O art. 3º da Lei de Introdução contém o rigoroso
princípio da inescusabilidade da ignorância da lei, requerendo que as leis sejam
conhecidas, pelo menos potencialmente. Tal princípio legal apenas indica que a lei 'ritae
promulgata' exige obediência, porque se o direito é uma das condições de
existência da sociedade, há necessidade social de tornar as normas jurídicas obrigatórias
com sua publicação oficial.". (Grifos nossos.)

Ademais, sem menoscabo às assertivas da ilustre Magistrada da 12ª CJM, não parece razoável que o fato de
o MPM não ter juntado aos autos a Portaria em questão inviabilize ao Estado Juiz conhecer dos termos da
referida norma de ofício, especialmente por se tratar de norma administrativa ostensiva e pública a todos os
militares do Exército Brasileiro, que foi mencionada pelo MPM na exordial.
Pari passu, a concessão do benefício da assistência pré-escolar aos dependentes dos militares do Exército
Brasileiro encontra embasamento legal nos seus normativos de regência, que contêm dispositivos nos
termos a saber:
- Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001

[3], que "Dispõe sobre a reestruturação da
remuneração dos militares das Forças Armadas (...)":
Art. 2º Além da remuneração prevista no art. 1º desta Medida Provisória, os
militares têm os seguintes direitos remuneratórios:
(...);
II - observada a legislação específica:
(...);
b) assistência pré-escolar;
(...). (Grifos nossos.)

- Portaria nº 566-Cmt Ex, de 23/08/2006 [4] [5] [6], que "Aprova as Normas para Aplicação do Plano
de Assistência Pré-Escolar do Exército (PAPEEX), para os militares", alterada pela Portaria nº 014-Cmt Ex, de
16/01/2008 [7] [8]:
Art. 2º Legislação básica de referência:
I - Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006;
II - Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;
III - Decreto nº 977, de 10 de novembro de 1993; e
IV - Portaria nº 1.265/SC-5 EMFA, de 27 de abril de 1994.
(...)
Art. 4º Os Beneficiários da Assistência pré-escolar são os militares que possuem
dependentes perfeitamente caracterizados em legislação própria e que atendam às
seguintes condições:
I - estar na faixa etária entre o nascimento e cinco anos, inclusive;
II - não ser o cônjuge militar ou servidor civil da Administração Federal detentor do
mesmo benefício; e
III - tratando-se de pais separados, o benefício será concedido ao que detiver a guarda legal do
dependente.
(...). (Grifos nossos.)

- Decreto nº 977, de 10 de novembro de 1993 [9], que "Dispõe sobre a assistência pré-escolar destinada
aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta (...)":
Art. 5º O benefício de que trata este decreto não será:
(...);
II - deferido simultaneamente ao servidor e cônjuge, ou companheiro(a).
(...). (Grifos nossos.)

- Portaria nº 1.265/SC-5-EMFA, de 27/04/1994 [10], que "Disciplina a Assistência Pré-Escolar destinada aos
dependentes dos servidores militares federais":
10. Quando os cônjuges forem servidores da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional, o benefício de que trata a presente Portaria será concedido
somente a um deles.
10.1. Tratando-se de pais separados, o benefício será concedido ao que detiver a guarda legal
dos dependentes. (Grifos nossos.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
Definidos os beneficiários e as condições para a percepção do benefício em tela, é importante ressaltar que
o militar só passa a ter direito ao recebimento da assistência pré-escolar após manifestar sua vontade
perante a Administração, mediante o preenchimento da Ficha-Cadastro, em obediência às orientações
estipuladas no art. 8º das IR 70-17 (Instruções Reguladoras para a Aplicação e a Execução da assistência
pré-escolar no Ministério do Exército), aprovadas pela Portaria nº 003-DGS, de 10/02/1995 [11] [12]
[13], que dispõe, in verbis:
Art. 8º Para a concessão do benefício, o militar terá que preencher a
Ficha-cadastro, Anexo "A", que receberá o visto do Comandante, Chefe ou Diretor e,
obrigatoriamente, será publicada em Boletim Interno da Organização Militar.
Parágrafo Único. A Ficha-cadastro deverá conter as seguintes informações:
I - nome do beneficiário;
II - dependentes com direito ao benefício;
III - idade dos dependentes;
IV - faixa de remuneração e cota-parte do beneficiário;
V - autorização do beneficiário para o desconto da cota-parte em contracheque; e
VI - declaração de que o cônjuge ou companheiro(a), se militar ou servidor civil da
Administração Federal não recebe o mesmo benefício pelo seu órgão de vinculação.".
(Grifos nossos.)

Da leitura das Fichas-Cadastro de Assistência Pré-Escolar, preenchidas pelo Apelante, resta provado que o
mesmo afirmou falsamente que seu cônjuge, à época militar da Marinha, não era detentora do benefício,
apondo a sua assinatura no campo do formulário onde consta a seguinte redação, in verbis: " DECLARO,
sob minha inteira responsabilidade, serem verdadeiras as informações prestadas nesta Ficha-
cadastro e nos documentos por mim apresentados." (grifo nosso).
Ademais, nas Fichas-Cadastro de Assistência Pré-Escolar assinadas pelo Apelante constava a necessidade de
apresentação de alguns documentos, entre os quais uma declaração de que, caso fosse casado com outro
militar, o mesmo não poderia estar recebendo simultaneamente o mesmo benefício, situação dentro da qual
o ex-Sgt FELIPE LEÃO se encontrava.
Fato é que, a despeito da exigência constante da Ficha-Cadastro, o Apelante nunca entregou a declaração,
reforçando a convicção deste Relator de que não o fez propositadamente, para manter em erro a
Administração Militar, obrando com o animus fraudandi.
Tratando-se, em especial, de um graduado das Forças Armadas, de quem somente são esperadas atitudes
probas, máxime em razão dos valores castrenses aos quais está submetido, não é crível que não fosse
capaz de entender a reprovabilidade de sua conduta.
Portanto, demonstrado está o elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal do art. 251, caput e § 3º,
do CPM, que se revela na vontade livre e consciente do Apelante de ludibriar a Administração Militar para
obter vantagem pecuniária que sabia não lhe ser devida.
No tocante ao crime de estelionato agravado, GUILHERME DE SOUZA NUCCI [14] ensina que, in verbis:
" 475. Agravamento da pena: buscando a maior tutela em relação ao patrimônio
público, da mesma forma que se faz no Código Penal comum, a pena deve ser elevada
quando a vítima é a administração militar.". (Grifo nosso e no original.)

Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Corte, da qual, por oportuno, destacam-se os
seguintes julgados, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. (...) MÉRITO. PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO COM
FULCRO NO ART. 439 DO CPPM. ALTERNATIVAMENTE, RETIFICAÇÃO DO VALOR DO SUPOSTO
PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
(...)
Militar que é reformado por ser considerado incapaz para continuar laborando na área
da saúde, mas no âmbito da vida civil passa a exercer a medicina em vários lugares
percebendo, concomitantemente, o auxílio-invalidez e as remunerações oriundas das
atividades exercidas fora da caserna, mantendo a Administração Castrense em erro, ao
negar em pelo menos quatro oportunidades diferentes que não atuava mais na função
médica, após a sua incapacidade, incorre no crime previsto no art. 251 do CPM.
O Oficial não foi denunciado e condenado por ter se transferido para a inatividade,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
mas pelos atos fraudulentos que praticou, após sua reforma, pois, além de passar a
receber o auxílio-invalidez pago pela FAB, junto com outras remunerações auferidas no
âmbito civil, o que é proibido pela legislação, assinou também, já na reserva, vários
documentos perante a Administração Castrense, nos quais faltou com a verdade ao
declarar, em todos eles, que não exercia qualquer atividade remunerada, no intuito de
continuar enganando a Instituição Militar a que pertence para se locupletar do referido
benefício.
(...)
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000320-74.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 18/6/2020. Data de Publicação: 03/08/2020.) (Grifos nossos.)

" EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA.
1. O delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, consiste na obtenção, para si ou para
outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
2. O militar que presta declaração falsa para perceber auxílio-transporte, a qual goza
de presunção de veracidade (art. 6º da MP nº 2.165-36, de 23.8.2001), comete o crime de
estelionato. Da mesma forma quem, voluntariamente, deixa de atualizá-la após a mudança das
circunstâncias fáticas que respaldam a concessão do referido benefício.
(...)
7. Provimento parcial do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
maioria.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001021-35.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 04/06/2020. Data de Publicação:
03/07/2020.) (Grifos nossos.)

Assim, por todo o contexto fático demonstrado, não resta dúvida de que o Apelante, dotado de livre vontade
e tendo plena consciência da ilicitude de sua conduta, cometeu o crime de estelionato em detrimento da
Administração Militar, personificada, neste caso, pela Força Terrestre Brasileira.
Não é despiciendo observar que o Apelante se furtou, peremptoriamente, de comparecer ao Juízo, valendo-
se de sucessivos expedientes para evitar ser citado pessoalmente, conforme evidenciado nas Certidões
constantes dos autos, in verbis (APM, Evento 21):
"CERTIFICO, para os devidos fins, que nesta data, às 9:40h, compareci ao endereço constante
no anverso (loteamento Paraiso Tropical) e não localizando o imóvel telefonei para o
acusado - 99535-7645, que me informou que não mora mais no local, se negando a
informar seu atual endereço (residencial ou comercial); às 11:30h voltei a ligar
novamente e o acusado não mais atendeu a chamada. Por estas razões, DEIXEI DE
CITAR o(a) Sr(a). MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA. O referido é verdade e dou fé.
Manaus/AM, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2018.". (Grifo nosso e no original.)

Ademais, não há, nos autos, qualquer notícia de ter o Apelante ao menos tentado restituir, ainda que
parcialmente, o numerário que recebeu ilicitamente.
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer excludente de
culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-Sgt Ex MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA,
mostrando-se adequado o quantum da pena que foi aplicada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, no mérito, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União, para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/08/2021 14:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218b7c75d0
[1] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e jurisprudência em tempo de guerra.
Curitiba: Juruá, 10ª ed. rev., atual., 2018, p. 757.
[2] DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro Interpretada. São
Paulo: Saraiva, 18ª ed. rev., atual., 2015, p. 108.
[3] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2215-10.htm. Acesso em: 19 fev.
2021. Status: Vigente.
[4] Disponível em: https://www.3cgcfex.eb.mil.br/index.php/administracao-de-pessoal. Acesso
em: 19 fev. 2021.
[5] Disponível em: https://www.3cgcfex.eb.mil.br/phocadownload/Legislacao/Arquivos/Port
%20566%20CMT,%20de%2023%20Ago%202006%20-%20Plano%20Ass%20Pre%20Escolar.pdf.
Acesso em: 19 fev. 2021.

[ 6 ]
D i s p o n í v e l
e m :
http://www.sgex.eb.mil.br/media/SG8/LISTAGEM_ATOS_ADMINISTRATIVOS.pdf. Acesso em: 1º
mar. 2021. Atualizada em: 12 fev. 2021. Status: Vigente.

[ 7 ]
D i s p o n í v e l
e m :
https://www.3cgcfex.eb.mil.br/phocadownload/Legislacao/Arquivos/port_014_ cmt,de16jan2008-
altera_normas_pre_escolar.html. Acesso em: 19 fev. 2021.

[ 8 ]
D i s p o n í v e l
e m :
http://www.sgex.eb.mil.br/media/SG8/LISTAGEM_ATOS_ADMINISTRATIVOS.pdf. Acesso em: 1º
mar. 2021. Atualizada em: 12 fev. 2021. Status: Vigente.
[9] Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d0977.htm. Acesso
em: 19 fev. 2021. Status: Vigente.

[ 1 0 ]
D i s p o n í v e l
e m :
https://mdlegis.defesa.gov.br/norma_resumo/?NUM=1265&ANO=1994&SER=A. Acesso em: 23
fev. 2021. Status: Vigente.
[11] Disponível em: https://www.3cgcfex.eb.mil.br/index.php/administracao-de-pessoal.
Acesso em: 19 fev. 2021.
[12] Disponível em: https://www.3cgcfex.eb.mil.br/phocadownload/Legislacao/Arquivos/port%
20003-dgs,%20de%2010%20fev%201995%20-%20ir_70-17_pre-escola.pdf. Acesso em: 19 fev.
2021.
[13] Disponível em: http://www.sgex.eb.mil.br/media/SG8/LISTAGEM_ATOS_ADMINISTRATIVOS.
pdf. Acesso em: 1º mar. 2021. Atualizada em: 12 fev. 2021. Status: Vigente.
[14] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2ª ed. rev., atual. e ampl., 2014, p. 406.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/08/2021 17:01:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128eff14b1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000717-02.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MARCOS FELIPE LEÃO BRAGA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido
suscitando, de ofício, preliminar de nulidade para suspender o processo e o curso do prazo
prescricional, em observância ao disposto no art. 366 do Código de Processo Penal
comum, tendo em vista que o Apelante foi citado por edital e teve a sua revelia decretada
pelo Juízo a quo, conforme se depreende dos Eventos 69 e 87 do Processo nº 7000221-
69.2018.7.12.0012.
2. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento quanto ao resultado da
citação editalícia na forma como foi operada nos presentes autos. Nesse contexto, como já
sustentei em outros julgados, é importante relembrar que o art. 292 do CPPM - que
autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado - está dotado de plena eficácia,
porém só se aplica aos casos em que esse, citado pessoalmente, deixa de comparecer
para os demais atos do processo sem justificativa. Em se tratando de citação editalícia,
torna-se inevitável a invocação do art. 366 do Código de Processo Penal comum, com a
redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, in verbis:
"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312."
3. Isso porque, hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do
processo sem o conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua
condenação como revel. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de
Dativo para a sua defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação
penal contra ele formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo
esse "munus" para se fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a
citação por edital e a consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o
feito até a condenação sem que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação
penal contra a sua pessoa.
4. Ora, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do acusado, resultando na
sua condenação, foi promovido sem a observância do devido processo legal,
deixando de assegurar ao acusado o contraditório e a ampla defesa. Nesse aspecto,
tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da Costa Rica e Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento prévio e
pormenorizada da acusação que lhe tenha sido ofertada. Aliás, com o advento da Emenda

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/08/2021 17:01:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128eff14b1
Constitucional nº 45/2004, o Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento dos tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
5. Em face dessas garantias jurídico-processuais, embora seja possível declarar a revelia
do acusado e dar prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do CPPM, naquelas
situações em que o acusado, após a sua citação pessoal, deixa de comparecer aos demais
atos do processo em que a sua presença seja indispensável, como já pontuado
anteriormente, tal dispositivo, porém, será inaplicável para a situação constante dos
presentes autos, uma vez que o acusado jamais teve conhecimento da ação penal contra
ele instaurada.
6. Houve, portanto, flagrante violação do direito de o acusado ter sido informado pessoal e
previamente do inteiro teor da acusação formulada, direito esse que integra tanto a
garantia da ampla defesa como o contraditório. Nessa linha de raciocínio, vale
transcrever os comentários extraídos de uma obra, sob a coordenação dos penalistas LUIZ
FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em relação às disposições contidas no art.
8º, 2, "b", do Pacto de são José da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea "a", do Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, in litteris:
"O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da
acusação formulada faz parte tanto da garantia da ampla defesa como do
contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei 9.271/96. Este, aliás, como
assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da informação, que se
concretiza por meio da citação, e o da reação (ou possibilidade de
contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais garantias, aliás, é a
seguinte: enquanto o primeiro momento - o do contraditório ('informação') -
torna possível a defesa (efetividade), o segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil
desde 1992, disciplinam o assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que
'toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, as
seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em uma língua
que compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da
acusação contra ela formulada': a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que
'toda pessoa acusada de um delito tem direito a (. ) b) comunicação prévia e
pormenorizada ao acusado da acusação formulada'.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a
dúvida: a todo acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência
pessoal da acusação, isto é, da sua natureza e dos seus motivos, prévia e
pormenorizadamente (nemo inauditus damnari potest)." (GOMES, Luiz
Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/08/2021 17:01:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128eff14b1
Rica, 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp.
115/116).

Por essas razões, votei vencido por ter suscitao, de ofício, preliminar de nulidade para
suspender o processo e o curso do prazo prescricional, em observância ao disposto no art.
366 do CPP.
Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator